Tribunal: STF
Processo: ARE 1370330
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Art. 65, caput, Lei nº 9.605/98 – Pichação – Grafite – Falta de autorização do Poder Público – Conduta Típica – Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial idôneo – Condenação mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, IX, e 215, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “levando-se em conta o trabalho artístico e agregador de valor desenvolvido, não nos parece crível entender que a intervenção objeto da ação penal contra o Recorrente se assemelha à pichação. Muito pelo contrário, trata-se de evidente forma de expressão cultural periférica manifestada por meio do graffiti” (eDOC 10, p. 13/14).



    Afirma, ainda, que a Lei Federal n. 12.408/2011 “descriminalizou a prática de grafitagem, reconhecendo-a como arte popular” e que a Lei Municipal n. 10.032/1985 reconheceu o graffiti como “uma das formas de arte urbana e, portanto, bem cultural de natureza imaterial” (eDOC 10, p. 16). Nesse sentido, alega que a conduta praticada pelo ora recorrente independe de censura ou licença por se tratar de pleno direito à liberdade de expressão artística e cultura de grafite, razão pela qual é atípica perante o Código Penal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso mediante a aplicação da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    De início, saliento que a prática de grafite revela-se efetivamente como forma de manifestação artística. No entanto, no caso dos autos, a conduta praticada pelo recorrente foi enquadrada como pichação, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-5).



    “Tem-se dos autos que o réu pichava edificação urbana, sendo flagrado por autoridade policial, que apreendeu material usado na conduta delitiva que estava em sua posse.



    O condutor da ocorrência, Policial Militar Rafael Cardoso Dias, esclareceu que se encontrava efetuando patrulhamento de rotina quando se deparou com o apelante pichando uma caixa d’água, do Obelisco em frente ao Parque do Ibirapuera.



    Tal versão dos fatos restou corroborada pela testemunha Douglas Guerra, também policial militar, ouvido na fase inquisitiva e em juízo, sob o crivo o contraditório.



    O réu, por sua vez, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, confessou a prática delitiva, embora alegando tratar-se de grafite e não de pichação.



    Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que esta se enquadra no crime previsto no artigo 65, caput, da lei 9.605/98, o qual dispõe: ‘Pichar ou por outro meio cospurcar edificação u monumento urbano’.



    (...)



    Por outro lado, embora não se ignore a atuação do apelante como artista plástico e sua realização de diversos trabalhos de grafitagem, com a aprovação do Poder Público, como destacado pela combativa defesa, diversa é a hipótese dos autos.



    Como bem destacou a i. juíza sentenciante ‘Malgrado o trabalho artístico realizado pelo autor dos fatos em outras oportunidades, a Prefeitura Regional de Vila Mariana, em ofício de fls. 75/76, esclareceu que não houve qualquer autorização ao réu para pintar ou pichar bens públicos’.



    A ausência de autorização do Poder Público para a intervenção ora em apreço afasta a legalidade da conduta do réu, não se vislumbrando a caracterização de qualquer excludente de tipicidade ou eventual ocorrência de erro de proibição, sendo certo que o apelante, experiente na prática de grafitagem, tinha conhecimento da necessidade de prévia autorização da Municipalidade para a prática em questão.



    Ademais, a análise do laudo pericial acostado aos autos permite afirmar que o local dos fatos corresponde ao conhecido Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32 e que não se tratava de local degradado, tendo a prática sido realizada em caixa de concreto que vedava o hidrômetro do local, nela tendo sido identificada a expressão “REVER”, confeccionada com tinta cor prata.



    Desta feita, rechaça-se a alegação de que estava réu realizando trabalho artístico destinado à manutenção de espaços degradados, tampouco se vislumbra que a conduta tenha acarretado agregação de valor ao patrimônio público.”



    Sendo assim, confrontar tal subsunção típica operada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário, nos moldes da Súmula 279 do STF. 



    Não bastasse, observo que a matéria relacionada ao afastamento da tipicidade da conduta pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 65 da Lei 9.605/98, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Pichação de edificação urbana. Art. 65 da Lei 9.605/1998 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1255186-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.04.2020 - grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente